Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718338-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IH3 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o requerimento para que fosse expedido ofício às empresas de consórcio indicadas pelo exequente, para localização de patrimônio penhorável dos executados. A fim de se evitar eventual nulidade no julgamento do agravo, à secretaria para que inclua no PJe, como agravados, os executados HUGO COSA DE OLIVEIRA (CPF: 719.653.431-04) e PATRÍCIA RAMOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF: 031.919.471-08). Após, manifestem-se os agravados no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator